Tribunal: TJMT
Processo: 1031827-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031827-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (AGRAVANTE), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (AGRAVANTE), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (AGRAVANTE), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (AGRAVANTE), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (AGRAVANTE), ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 61.074.555/0001-72 (AGRAVADO), CLAUDIA SILVA BATTAGIN - CPF: 404.003.478-30 (ADVOGADO), CHRISTIANE MENEGHINI SILVA DE SIQUEIRA - CPF: 271.654.288-01 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 230.886.878-32 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUSA DE BEM GRAVADO COMO GARANTIA – PENHORA ON-LINE – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – BEM GRAVADO QUE NÃO SE MOSTRA APTO À GARANTIA DA EXECUÇÃO – CONFUSÃO PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA – MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de inexigibilidade do título, converteu o cumprimento provisório em definitivo, indeferiu a indicação de bem imóvel gravado como garantia, determinou o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud (com reiteração automática), e autorizou medidas expropriatórias, inclusive penhora de veículos e consultas em sistemas informatizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é legítima a recusa do exequente em aceitar imóvel gravado como garantia da execução;
(ii) as medidas executivas determinadas, como o bloqueio via Sisbajud, são compatíveis com o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a recusa do credor ao bem indicado como garantia quando este não se mostra livre e desembaraçado, sobretudo quando já gravado com ônus reais, conforme dispõe o art. 845, §1º, do CPC.

4. A recusa do bem encontra respaldo na proteção da efetividade da execução, dada a preferência legal dos titulares de gravames anteriores e a manifesta insuficiência do imóvel para assegurar o juízo.

5. As medidas executivas impostas, como o bloqueio de ativos via Sisbajud com teimosinha e posterior constrição por meio de RENAJUD e INFOJUD, estão de acordo com os princípios da efetividade e da razoabilidade, não havendo desproporcionalidade ou excesso, especialmente ante a inadimplência dos devedores.

6. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ceder quando confrontado com o direito do exequente à satisfação integral e célere do crédito, mormente quando se trata de verba alimentar (honorários advocatícios).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
É legítima a recusa do exequente em aceitar imóvel gravado como garantia da execução, ante a ausência de liquidez e idoneidade do bem. 2. As medidas executivas previstas nos arts. 523 e 854 do CPC, inclusive o bloqueio via Sisbajud com reiteração automática ('teimosinha'), são compatíveis com a efetividade da execução e não violam o princípio da menor onerosidade ao devedor, quando este se mostra inadimplente."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031827-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e OUTROS.

AGRAVADO: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Colenda câmara:

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. e outros
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Nova Mutum/MT, nos autos do
cumprimento de sentença n.º
1002918-44.2022.8.11.0086, promovido pelo escritório
Almeida, Rotenberg e Boscoli – Sociedade de Advogados
. O recurso tem por objetivo a
reforma da decisão interlocutória que indeferiu a indicação de um imóvel rural como bem a ser penhorado
, apresentada pelos agravantes em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Os agravantes sustentam que a decisão impugnada afronta o
princípio da menor onerosidade da execução
, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Alegam que a penhora de saldos bancários das pessoas físicas executadas acarreta sérios prejuízos, retirando-lhes recursos necessários à sua subsistência. Por outro lado, argumentam que o imóvel rural ofertado –
Fazenda Alagoas I
, situada no município de Sambaíba/MA e devidamente registrada sob a matrícula nº 2.438 – possui alta liquidez e seria suficiente para garantir o débito executado, tratando-se de medida menos gravosa e igualmente eficaz.

Além disso, destacam que as pessoas físicas agravantes
não são devedoras solidárias
, mas sim
intervenientes garantidoras
da obrigação assumida pela empresa executada, União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. Dessa forma, sua responsabilidade patrimonial estaria limitada ao bem dado em garantia, conforme disposto no artigo 835, §3º, do CPC.

Sustentam, ainda, que há farta jurisprudência reconhecendo que o garantidor hipotecário não responde pela totalidade da dívida, mas apenas até o limite do bem dado em garantia.

Os agravantes também afirmam que, embora o imóvel indicado à penhora possua constrição averbada, tal restrição decorre da própria demanda exequenda, o que não impede sua utilização para fins de garantir o crédito em questão. Ressaltam, por fim, que os
honorários advocatícios
perseguidos pelos exequentes têm natureza alimentar, e por isso
possuem preferência no concurso de credores
, não havendo risco de prejuízo na satisfação do crédito.

Diante disso, requerem que o recurso seja conhecido e provido, a fim de
reformar a decisão agravada e permitir a penhora sobre o imóvel rural oferecido como garantia
, respeitando os limites da responsabilidade dos garantidores e o princípio da menor onerosidade da execução.

Preparo recolhido – Id. 251177169.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento – Id. 262484795.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Eis o teor da decisão objurgada:

“
Rejeito a alegação de inexigibilidade do débito, visto que a decisão que fixou os honorários sucumbenciais transitou em julgado na data de 24/06/2024, conforme consulta no sitio do Superior Tribunal de Justiça, cuja print colaciono a seguir:

Por consequência, converto o presente cumprimento provisório de sentença em definitivo.

De igual modo, rejeito a alegação de falta de citação, posto que a intimação do cumprimento de sentença se deu de acordo com o previsto no art. 513, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de pagamento do débito, defiro a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1, do Diploma Processual Civil, consistente em multa e honorários, cada uma no importe de 10% do débito exequendo.

Tendo em vista que o imóvel indicado não está livre e desembaraçado, bem como a recusa do exequente, INDEFIRO a constrição do imóvel registrado sob a matrícula 2.438 do CRI de Sambaíba/MA, indicado pelo executado no ID nº 111869955.

No mais, verifico a formulação de pleito expropriatório pela parte exequente (ID nº 112923188), o que é de pronto acolhido, posto que a parte executada foi devidamente intimada e deixou de efetuar o pagamento do débito, antes mesmo do eventual recolhimento das taxas judiciárias, ressalvado os beneficiários da justiça gratuita ou isenção de custas.

Atinente as taxas judiciárias, a Lei Estadual n. 11.077/2020, atualmente em vigor, alterou os valores cobrados a título de custas e taxas judiciais. Ademais, dentre as alterações, trouxe o art. 13, Tabela B, item 4, o qual prevê a cobrança de diligências para pesquisas em Sistemas Informatizados deste Tribunal de Justiça, no valor de R$ 22,02 (vinte e dois reais e dois centavos), por consulta.

Registro que havendo pluralidade de partes ou sistemas para as quais se destinam as diligências, deverá ocorrer o recolhimento de uma consulta por integrante do polo da ação para cada sistema específico, já que o valor cobrado é por consulta.

Assim, sendo caso de falta de recolhimento, ou recolhimento menor, determino que a parte Exequente proceda com o pagamento referente à realização de diligências nos Sistemas Informatizados, consoante disposições retro, no prazo de 15 (quinze), sob pena de arquivamento, e eventual liberação do objeto da penhora.

Na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado de R$ 350.462,33 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), informado no documento de ID nº 112924999, tomando por base o CPF/CNPJ dos executados União Comércio de Insumos Agrícolas LTDA, José Hamilton Rodrigues, Eunice Mori de Souza Rodrigues, Alex Denker Filho e Thais Elaine Ribeiro.

Registro que a presente ordem de bloqueio será processada junto ao Sisbajud, com reiteração automática pelo período máximo de 30 (trinta) dias (teimosinha).

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Caso seja confirmado o bloqueio de ativos financeiros em nome da parte Executada, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo Sisbajud, que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a intimação da parte Executada acerca da constrição, nos exatos termos do § 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso negativa a diligência junto ao Sistema Sisbajud, proceda a constrição de veículos em nome do executado via sistema RENAJUD.

Sendo positiva a constrição, o exequente deverá ser intimado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço do veículo, a fim de que seja expedido o mandado de penhora, depósito e avaliação, para efetivação da constrição física/real do bem.

Sendo inexitosas todas as diligências citadas acima,
proceda a consulta pelo Sistema INFOJUD,
para consulta das duas ultimas declarações de imposto de renda do executado.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, é certo que o princípio da menor onerosidade pode ser invocado pelo executado como mecanismo de proteção patrimonial, visando mitigar os efeitos da execução. Contudo, tal princípio
não é absoluto e deve ser sopesado com o direito do exequente à satisfação célere e efetiva de seu crédito
, especialmente quando se trata de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar.

No caso
sub judice
, o bem indicado à penhora (imóvel rural
Fazenda Alagoas I
, situada no município de Sambaíba/MA e devidamente registrada sob a matrícula nº 2.438 com matrícula sobre a qual já pesa averbação de constrição)
não atende aos requisitos legais de idoneidade e liquidez
, notadamente por não estar livre e desembaraçado, como exige a jurisprudência majoritária e o artigo 845, §1º, do CPC.

Ademais, há recusa expressa e justificada do exequente rejeitando o bem dado em garantia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENS OFERECIDOS EM GARANTIA GRAVADOS COM HIPOTECA . RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 . Constando hipoteca, em favor de terceiros, dos bens oferecidos pelo devedor como garantia à execução para obter efeito suspensivo nos embargos, é possível a recusa do credor, sem que isso implique arbitrariedade ou imposição de ônus excessivo ao devedor. 2. Entre os incisos do art. 848 do Código de Processo Civil há a possibilidade de as partes requererem a substituição da penhora quando ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame . 2.1. Assim, na esteira da norma processual, é legítima a recusa do credor de bens oferecidos como garantia se sobre eles houver hipoteca, porquanto o credor hipotecário possui preferência, de tal modo que o bem já gravado de ônus não se mostra suficiente para garantir ou quitar a execução.
3 . Não se aplica ao caso a súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto os bens gravados com hipoteca e oferecidos como garantia à execução não são os mesmos previstos no contrato de compra e venda que está sendo executado pela embargada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo
. (TJ-DF 07014908320198070000 DF 0701490-83.2019.8.07 .0000, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 10/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. BEM OFERECIDO EM GARANTIA GRAVADO COM HIPOTECA . RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. BEM GRAVADO QUE NÃO SE MOSTRA APTO À GARANTIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA .
Constando hipoteca em favor de terceiro nos bens oferecidos pelo devedor como garantia da execução, para obter efeito suspensivo aos embargos, se mostra lícita a recusa do credor, sem que isso implique arbitrariedade ou imposição de ônus excessivo ao devedor.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0031367-94.2018.8 .16.0000, da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapuava, em que figura como Agravante NORBERT GEIER e Agravada JOSÉ MANOEL MATEUS SANDIN. (TJ-PR 0028347-61.2019 .8.16.0000 Guarapuava, Relator.: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 21/08/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2019)

Outrossim, a alegação de que os agravantes pessoas físicas seriam apenas garantidores hipotecários, frisa-se que decisão singular não analisou tal pedido, muito menos a nomeada contestação ao cumprimento de sentença Id. 111869955, em suas dignas 8 (oito) páginas, em nenhum delas mencionou tal argumento, ou seja, nítido a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, conheço em parte do recurso e, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025